Tribunal: TCU
Processo: 045.028/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNAS contra Edivaldo Silva Araújo, ex-prefeito de Urucurituba/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para execução dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) contra Edivaldo Silva Araújo, ex-prefeito de Urucurituba/AM (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para execução dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar Edivaldo Silva Araújo revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Edivaldo Silva Araújo, condenando-o ao recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 3/1/2012 4.500,00 15/3/2012 6.293,04 15/3/2012 4.500,00 23/3/2012 5.806,00 12/4/2012 4.500,00 23/3/2012 3.000,00 13/4/2012 3.150,00 10/4/2012 4.000,00 16/5/2012 4.950,00 10/4/2012 622,00 23/5/2012 1.350,00 10/4/2012 622,00 28/5/2012 1.350,00 24/4/2012 5.721,02 20/6/2012 1.350,00 16/5/2012 3.000,00 20/6/2012 1.350,00 16/5/2012 622,00 21/6/2012 1.350,00 16/5/2012 622,00 23/7/2012 1.350,00 23/5/2012 4.853,03 24/7/2012 1.350,00 6/6/2012 3.758,10 21/8/2012 1.350,00 20/6/2012 622,00 1/10/2012 1.336,50 4/7/2012 7.535,06 1/10/2012 6.775,70 28/8/2012 4.000,00 3/10/2012 1.350,00 1/10/2012 6.691,22 30/10/2012 1.800,00 30/10/2012 12.562,50 30/10/2012 1.350,00 7/11/2012 6.000,00 30/10/2012 1.350,00 14/12/2012 5.659,00 13/12/2012 1.350,00 6/2/2012 622,00 14/12/2012 4.500,00 6/2/2012 622,00 14/12/2012 1.350,00 12/3/2012 3.756,00 28/12/2012 1.350,00 23/3/2012 3.756,00 12/3/2012 2.076,44 18/4/2012 622,00 23/3/2012 2.076,44 18/4/2012 622,00 16/5/2012 4.152,88 14/5/2012 622,00 6/6/2012 2.076,44 14/5/2012 622,00 4/7/2012 2.076,44 16/5/2012 3.756,00 28/8/2012 2.076,05 16/5/2012 3.756,00 30/10/2012 4.152,00 6/6/2012 3.777,95 20/12/2012 4.152,00 20/6/2012 622,00 6/2/2012 4.500,00 20/6/2012 622,00 8/2/2012 4.500,00 28/6/2012 622,00 24/4/2012 2.053,03 4/7/2012 2.452,55 24/4/2012 4.500,00 6/8/2012 622,00 24/4/2012 7.076,00 21/8/2012 1.244,00 6/6/2012 4.500,00 21/8/2012 1.350,00 4/7/2012 4.500,00 28/8/2012 2.999,85 28/8/2012 4.499,80 28/8/2012 3.889,65 28/8/2012 3.000,00 1/10/2012 4.029,69 28/8/2012 1.499,90 10/10/2012 1.244,00 17/10/2012 4.500,00 30/10/2012 5.000,00 30/10/2012 4.500,00 7/11/2012 2.378,00 14/12/2012 4.500,00 14/12/2012 5.000,00 21/12/2012 7.786,80 28/12/2012 622,00 3/1/2012 7.532,58 28/12/2012 4.374,00 9.3. aplicar a Edivaldo Silva Araújo multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. encaminhar cópia desta decisão ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis.